Tribunal: STF
Processo: HC 251679
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO, DESDE QUE A DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA CAUTELAR SEJA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida revogação da prisão preventiva em vista da alegada incompatibilidade com o regime inicial semiaberto.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    5. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    6. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.